Tribunal: TJSP
Processo: 1026152-62.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. Ação de execução de título extrajudicial. Indeferimento da petição inicial, por considerar o Juízo "a quo" inexistir título executivo apto a embasar a demanda. Apelante que não impugna, os fundamentos expostos na r. sentença. Inadmissibilidade recursal, por inobservância ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III, c.c. art. 1.010, III). Sucumbência

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. Ação de execução de título extrajudicial. Indeferimento da petição inicial, por considerar o Juízo "a quo" inexistir título executivo apto a embasar a demanda. Apelante que não impugna, os fundamentos expostos na r. sentença. Inadmissibilidade recursal, por inobservância ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III, c.c. art. 1.010, III). Sucumbência recursal. Art. 85, § 11, do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.